Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-62.2019.8.11.0010
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002512-62.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE CARLINI - CPF: 016.754.971-50 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – CORTE DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS FATURAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REPETIÇÃO – MERA COBRANÇA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS FATURAS – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO MATERIAL – SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos quando não houver pagamento das faturas.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnadas e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição do indébito exige a comprovação do pagamento das cobranças, o que não houve no presente caso, mesmo porque o consumidor se limitar a requerer a repetição com base apenas em cobrança indevida, sem pagamento. Não havendo pagamento das faturas, deve ser excluída a condenação material para repetição do indébito em dobro, com substituição por declaração de inexistência dos débitos.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial para condená-la ao pagamento da repetição do indébito em dobro (R$ 6.784,20 – já em dobro) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço por fatura de recuperação unilateral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do arbitramento desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ; e

2 –
condenar
a parte reclamada a restituir em favor da parte reclamante a importância de
R$ 6.784,20 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)
,
já em dobro
, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o efetivo desembolso e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo, não havendo se falar em dano moral.

Alegou que não há pressuposto para a repetição do indébito, pois não houve pagamento das faturas, requisito indispensável, bem como porque inexiste má-fé.

Sustentou que os juros devem ser fixados a partir do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação e excluir a condenação material, além de julgar procedente o pedido contraposto.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura de recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por conta das faturas de recuperação de consumo emitida com vencimento em 20/08/2017, no valor de R$ 1.444,99 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em 31/05/2019, no valor de R$ 1.565,32 (Um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e em 31/05/2019, no valor de R$ 381,79 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos).

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido apenas no que se refere à condenação material, referente à repetição do indébito em dobro porque, de fato, não houve pagamento das faturas, de modo que indevida a referida condenação.

Isso porque no que se refere ao ato ilícito, não há dúvida de sua ocorrência, uma vez que o recurso é genérico porque sequer rebate o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
de que não houve a juntada de prova da fraude, na medida em que não há sequer TOI nos autos.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos, pois não houve a juntada de TOI ou laudo oficial, do INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo e, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos, conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo impugnada e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

No que se refere à repetição do indébito, repise-se, mostra-se descabida. A repetição do indébito exige a comprovação do pagamento das cobranças, o que não houve no presente caso, mesmo porque o consumidor se limitar a requerer a repetição com base apenas em cobrança indevida, sem pagamento. Não havendo pagamento das faturas, deve ser excluída a condenação material para repetição do indébito em dobro, com substituição por declaração de inexistência dos débitos.

A respeito dos juros, resta o pedido prejudicado porque a sentença fixou os juros a partir do arbitramento tal como requerido em recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte promovida para excluir a condenação ao pagamento da repetição do indébito, substituindo por declaração de inexistência das faturas discutidas, com vencimento em 20/08/2017, no valor de R$ 1.444,99 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), em 31/05/2019, no valor de R$ 1.565,32 (Um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) e em 31/05/2019, no valor de R$ 381,79 (trezentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021